Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742398-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA MONTEIRO BARBOSA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento interposto por Janaina Monteiro Barbosa sem a juntada da petição do próprio recurso. Intimada para se manifestar sobre o conhecimento do recurso (ID no 76871573), a parte agravante assevera que deixou de protocolar a peça recursal, por inconsistência do sistema. Junta petição e pede o seu regular processamento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na justificativa da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isto porque, não reúne condições de admissibilidade, uma vez que não foi juntada a petição do próprio agravo, peça essencial à sua formação e ao conhecimento do recurso. O art. 1.016, do CPC, exige que o agravo de instrumento seja interposto por meio de petição, contendo: (i) os nomes das partes; (ii) a exposição do fato e do direito; (iii) as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e o próprio pedido e (iv) o nome e endereço completo dos advogados constantes do processo. Sem essa petição, não há recurso propriamente dito. A ausência dessa peça inviabiliza a análise do mérito e a apreciação de qualquer pedido liminar, por ausência de elementos mínimos para a formação da convicção judicial. Embora o § 5o do art. 1.017 do CPC dispense a juntada de peças obrigatórias em processos eletrônicos, essa dispensa não se aplica à própria petição do recurso, cuja ausência configura vício insanável. Ademais, o sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça não apresentou inconsistência na data do protocolo do recurso, sendo que, ao que tudo indica, por equívoco do advogado, deixou de juntar a peça recursal ao seu recurso, inviabilizando a sua análise. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e as essenciais ao exame da controvérsia (art. 1.017, I e II, do CPC). A ausência da petição do próprio recurso configura vício formal grave, que impede o conhecimento do agravo. Por conseguinte, a ausência da petição recursal no ato de interposição do recurso, com a exposição do fato e do direito, das razões recursais e dos pedidos formulados – requisitos essenciais à admissibilidade do recurso –, leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator